Tribunal: CARF
Processo: 10875.901625/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901625/2014-69
ACÓRDÃO
1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUNDE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO. VERIFICAÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL. MPF DESNECESSÁRIO.
A análise de compensação tributária inclui a verificação da certeza e
liquidez do saldo negativo declarado. O Auditor-Fiscal possui competência
legal para realizar tal exame, independentemente de sua lotação,
dispensando a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). O
despacho decisório é instrumento legítimo para essa finalidade.
IRPJ E CSLL. SALDO NEGATIVO E BASE NEGATIVA. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901625/2014-69
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Marcio
Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face de Acórdão
da DRJ/FOR, que julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) através da qual a
pessoa jurídica requer a compensação, com débitos próprios, do crédito de saldo negativo de IRPJ.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos confessados em
DCOMP, vez que não foram integralmente reconhecidas as estimativas compensadas com crédito
de saldo negativo de períodos anteriores.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou a
nulidade do procedimento fiscal, a existência de vício de incompetência e, no mérito, defendeu
que os débitos das estimativas deverão compor o cálculo do saldo negativo para evitar que se
configure cobrança em duplicidade. Foram apresentadas teses subsidiárias.
Entretanto, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte
pela DRJ, para reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar em parte a DCOMP, até o
limite do saldo negativo reconhecido.
A Recorrente foi eletronicamente intimada da decisão em 16/04/2018, e, em
10/05/2018, interpôs recurso voluntário, no qual basicamente reafirmou as seguintes teses de
defesa:
a) Nulidade do Despacho Decisório;
b) No mérito, as estimativas devem ser consideradas, pois há PER/DCOMP
pendente de julgamento definitivo;
c) Subsidiariamente, o presente feito deve ser sobrestado até que a questão seja
apreciada judicialmente;
d) Subsidiariamente, deve ser cancelada a multa na hipótese de voto de qualidade.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901625/2014-69
3
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da nulidade do despacho decisório
A Recorrente alega que a D. Autoridade Fiscal, ao analisar as declarações de
compensação (DCOMPs) apresentadas, realizou uma verdadeira reapuração do Saldo Negativo do
ano-calendário, excedendo os limites de sua competência. A Recorrente sustenta que qualquer
questionamento sobre o Saldo Negativo deveria ter sido conduzido por meio de procedimento
fiscal específico, amparado por um Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que eventualmente
poderia resultar na lavratura de um auto de infração, conforme disposto no art. 149 do Código
Tributário Nacional (CTN) e no art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Alega ainda que o lançamento do IRPJ/CSLL é sujeito a homologação, cuja
constituição do crédito tributário cabe inicialmente ao próprio contribuinte, sendo atribuição do
Fisco, caso necessário, fiscalizar as informações declaradas. Para tanto, defende que a revisão do
Saldo Negativo apurado pela Recorrente extrapolou o âmbito da análise de compensação,
configurando-se como atividade de fiscalização que não se insere nas competências do Serviço de
Orientação e Análise Tributária (SEORT), responsável pela apreciação de restituições e
compensações tributárias.
A Recorrente argumenta que a Portaria MF no 203/2012, que aprovou o Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil, delimita expressamente as competências das divisões
internas, sendo que atividades de fiscalização, como a revisão de bases de cálculo ou Saldos
Negativos, são prerrogativas da Divisão de Fiscalização (Difis). Assim, o auditor responsável pela
análise do Despacho Decisório teria extrapolado sua competência ao adotar como premissa a
inconsistência do crédito declarado, reabrindo e ajustando arbitrariamente o Saldo Negativo.
Ademais, a Recorrente sustenta que o Despacho Decisório não é instrumento
adequado para revisão de elementos declarados, uma vez que o exame de crédito tributário,
segundo a sistemática do CTN, limita-se à verificação do montante declarado e do valor pago,
sendo inadmissível proceder à revisão de ofício sem os requisitos legais, como a instauração de
MPF e a eventual emissão de auto de infração.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901625/2014-69
4
Por fim, destaca que, conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), eventuais questionamentos sobre a apuração de tributos devem ser
realizados em procedimento próprio de fiscalização, sendo vedado reavaliar bases de cálculo ou
Saldos Negativos no âmbito da análise de DCOMPs. A Recorrente requer, assim, a nulidade do
Despacho Decisório, com a homologação integral das declarações de compensação apresentadas,
dado que o procedimento adotado pela autoridade fiscal violou os limites de competência e os
preceitos legais aplicáveis.
Sem razão a Recorrente.
Como bem exposto pela DRJ, não há que se falar em nulidade do Despacho
Decisório sob os argumentos de suposta incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil lotado no SEORT ou da alegada inadequação do Despacho Decisório como instrumento para
questionar o saldo negativo, tampouco na necessidade de emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) para tanto.
Inicialmente, no que diz respeito à competência, é essencial observar que a
atividade desempenhada pelo Auditor-Fiscal encontra respaldo expresso na legislação tributária.
Nos termos dos arts. 142, 194 e 195 do Código Tributário Nacional (CTN), é competência privativa
da autoridade administrativa proceder ao lançamento tributário, que abrange a verificação da
ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e a quantificação do montante
devido. Ainda, o art. 911 do Decreto no 3.000/1999 prevê que os Auditores-Fiscais possuem
atribuição para proceder ao exame de livros, documentos e informações, bem como realizar
diligências necessárias à verificação do cumprimento das obrigações tributárias.
Essa competência é ampla e atribuída diretamente pela lei, sendo irrelevante o
setor no qual o Auditor-Fiscal esteja lotado. O fato de estar alocado no SEORT, e não em uma
unidade de fiscalização, não limita ou inviabiliza o exercício de suas atribuições. Assim, argumentar
que a análise deveria ser realizada por outra divisão administrativa implica em questionar a
validade de norma legal que confere essa competência, o que não se sustenta. A lei atribui aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal a prerrogativa de verificar obrigações tributárias,
independentemente de sua unidade de lotação, sendo esse um poder inerente à função.
Ademais, quanto ao argumento de que o Despacho Decisório não seria o
instrumento adequado para a análise do saldo negativo, também não merece acolhida. Nos
termos do art. 156, II, do CTN, a compensação tributária constitui modalidade de extinção do
crédito tributário, que depende de uma relação de encontro de contas entre créditos do
contribuinte e débitos perante a Fazenda Pública. O art. 170 do CTN, por sua vez, estabelece que a
compensação só pode ser realizada com créditos líquidos e certos, cabendo à autoridade
administrativa verificar a certeza e liquidez dos valores declarados.
Portanto, ao proceder à análise da compensação, a autoridade fiscal não realiza
atividade de fiscalização propriamente dita, mas tão somente verifica a certeza e a liquidez do
crédito tributário declarado, etapa imprescindível para decidir sobre a homologação da
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901625/2014-69
5
compensação pretendida. Essa análise exige que a autoridade examine as informações fornecidas
pelo contribuinte, podendo, inclusive, verificar os saldos negativos de períodos anteriores que
compõem o crédito declarado. Não se trata, aqui, de reabrir a apuração ou constituir um novo
crédito, mas sim de verificar a existência e consistência do crédito utilizado pelo contribuinte para
fins de compensação.
A Recorrente alega que essa atividade demandaria a instauração de procedimento
de fiscalização por meio de MPF. Contudo, tal exigência não se justifica, pois o exame da
composição do saldo negativo não equivale a um procedimento de fiscalização com a finalidade
de constituição ou revisão do crédito tributário. Trata-se, tão somente, de uma análise
administrativa necessária para a verificação de um requisito essencial da compensação: a certeza
e liquidez do crédito apresentado.
Ademais, a análise realizada pelo Auditor-Fiscal no caso em questão é consistente
com os poderes conferidos pela legislação. Ao verificar a composição do saldo negativo declarado
e identificar inconsistências nas parcelas que o compõem, a autoridade fiscal atuou dentro de sua
competência, sem necessidade de instaurar procedimento de fiscalização, uma vez que o exame
se restringiu à validação do direito creditório declarado pela Recorrente.
Dessa forma, os argumentos apresentados pela Recorrente, tanto no que se refere
à competência do Auditor-Fiscal lotado no SEORT quanto à suposta inadequação do Despacho
Decisório para análise do saldo negativo, não encontram amparo na legislação tributária. Rechaço,
assim, a preliminar de nulidade suscitada, concluindo que a análise realizada pela autoridade fiscal
foi legítima, regular e amparada nos dispositivos legais pertinentes.
3. No mérito
No mérito, discute-se se as estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, homologadas parcialmente ou não homologadas, podem compor o saldo
negativo de IRPJ. A DRJ concluiu que apenas os créditos homologados integralmente possuem os
atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do CTN para fins de compensação.
A recorrente discorda da DRJ e sustenta que as compensações extinguem o crédito
tributário sob condição resolutória de homologação, nos termos do §2o do art. 74 da Lei no
9.430/96. Alega que parte das compensações glosadas já foi homologada administrativamente,
enquanto o restante encontra-se sub judice, em discussão judicial e garantido em execução fiscal.
Defende que, nesse contexto, a exclusão das estimativas do saldo negativo do ano-calendário
configura cobrança em duplicidade, já que os débitos resultantes dessas compensações estão
sendo exigidos judicialmente. Por fim, argumenta que a não homologação ou homologação parcial
não impede que as estimativas integrem o saldo negativo, conforme precedentes administrativos
e judiciais, e requer o reconhecimento integral do crédito.
A Recorrente tem razão.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.670 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901625/2014-69
6
A matéria encontra-se consolidada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) por meio da Súmula no 177, que possui caráter vinculante, conforme
disposto na Portaria ME no 12.975/2021. O teor da súmula determina que "estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação". Tal
entendimento assegura a coerência na apuração do saldo negativo, prevenindo situações de dupla
exigência, em que estimativas compensadas e não homologadas seriam simultaneamente
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo e cobradas como débitos tributários.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018 já reforçava essa interpretação ao
dispor que, caso o valor objeto de DCOMP não homologada integre o saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa de CSLL, o direito creditório resultante deve ser reconhecido. Isso porque, ao final
do ano-calendário (31 de dezembro), o débito tributário referente à estimativa é definitivamente
constituído pela confissão, tornando-se passível de cobrança. Assim, eventual não homologação
da compensação utilizada para liquidar as estimativas não descaracteriza a confissão dos débitos,
nem impede que as respectivas estimativas componham o saldo negativo apurado pelo
contribuinte.
No presente caso, não se verifica qualquer fundamento legal ou normativo que
justifique a exclusão das estimativas compensadas do saldo negativo do exercício. A interpretação
adotada pela autoridade fiscal contraria a Súmula CARF no 177, bem como o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02/2018, ao desconsiderar as estimativas compensadas para fins de saldo negativo,
apesar de os valores declarados estarem confessados e sujeitos à ulterior homologação.
Portanto, à luz do disposto na Súmula CARF no 177 e do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02/2018, conclui-se que as estimativas compensadas mediante DCOMPs integram o
saldo negativo, independentemente de homologação, desde que tenham sido declaradas e
confessadas pelo contribuinte. No caso concreto, não há controvérsia sobre a confissão dos
débitos nem sobre a existência de declarações de compensação, sendo imperioso reconhecer o
direito creditório da Recorrente no montante correspondente às estimativas compensadas, com a
devida reforma da decisão fiscal que impôs a glosa, declarando-se prejudicado o exame das
demais matérias recursais.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o direito creditório.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 346
DF CARF MF
Original